Tribunal: TJES
Processo: 5000855-52.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-52.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADILIO LEMOS BITENCOURT
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

Recorre EDP Escelsa da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, aduz que trata-se de mero aborrecimento e que a negativação se deu por exercício regular do direito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Em que pesem as alegações recursais, analisando os autos verifico que apesar do autor ter quitado o débito em 28/08/2018, seu nome foi mantido no cadastro de inadimplentes até a data de 15/10/2018. Desse modo, configurado está o ato ilícito.

Quanto à alegação do exercício regular do direito da recorrente e a legitimidade das cobranças, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante de que as faturas foram devidamente pagas pelo recorrido. Assim, ilegítima a cobrança, bem como a negativação.

No tocante ao dano moral, entendo que houve configuração dos requisitos ensejadores do mesmo. A parte recorrida logrou êxito em comprovar os danos morais pleiteados, visto que mesmo após efetuar o pagamento do acordo para quitação do débito existente, continuou com seu nome negativado, tendo assim prejuízos de ordem emocional e financeira.

Também é o entendimento do STJ, que ora destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA, NO NOME DO AUTOR, SOMENTE DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES BAIXADAS OU POSTERIORES AOS REGISTROS CREDITÍCIOS IMPUGNADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA DEFLAGRADOS. DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA.
Tendo sido realizada a inscrição do nome da autora em data posterior ao pagamento da dívida mantida com o réu, revela-se indevida a desabonação do seu nome, restando configurada a hipótese do dano moral in re ipsa (ínsito ao próprio fato), prescindido, portanto, de comprovação. DEVER DE REPARAR.
Inexistindo qualquer outra restrição creditícia ativa no nome do autor por ocasião das negativações impugnadas, inaplicável à espécie a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em afastamento do dever do réu de reparar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Sopesadas as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mostra-se suficiente e adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cumprir a tríplice finalidade da sanção pecuniária (punitiva/pedagógica/indenizatória). O valor da indenização deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar do julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083272518, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 18-12-2019).

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a indevida negativação, o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, entendo como adequado o montante fixado.

Apesar dos argumentos recursais trazidos a lume, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado a quo, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.